Tribunal: TJSP
Processo: 4014050-58.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Leasing financeiro para aquisição de veículo automotor. Demanda de arrendatário. Abordagem revisional, com arguição de nulidade de cláusulas da avença e pedido de repetição de indébito. Juízo de improcedência. Recurso de autor. Parcial provimento.